Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703180-76.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA DIAS DA SILVA APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: GERALDO LOURENCO DE SOUZA NETO DESPACHO À Secretaria para desentranhar as Contrarrazões intempestivas. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2021 07:59:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora